Tribunal: TJES
Processo: 5023099-03.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023099-03.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: NARSAL SERVICOS LTDA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES APÓS CELEBRAÇÃO DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO TERMO
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA COMPROVADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela EDP contra sentença que reconheceu como indevida a negativação da empresa autora por ausência de comprovação do cancelamento do Termo de Confissão de Dívida celebrado entre as partes, fato este alegado pela recorrente como ensejo para a negativação ora questionada.

2. A sentença condenou o requerido ao pagamento de R$8.000,00 a título de danos morais, além de declarar a inexistência dos débitos que originaram as negativações, já quitados pela autora.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) a regularidade da negativação de crédito que, sendo considerada indevida, configura falha na prestação de serviços.; (ii) se há o dever de a recorrente indenizar quanto aos danos morais e, subsidiariamente, sua minoração.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Incumbe ao polo passivo comprovar a existência do cancelamento do Termo de Confissão de Dívida que originou a negativação, nos termos do art. 373, II, CPC.

5. Reconhecida a inexistência do cancelamento, conclui-se que a negativação foi efetuada de forma indevida, o que configura falha na prestação de serviços, nos termos do art. 14, CDC, razão pela qual é devida a indenização por danos morais.

6. Nos termos da Súmula 227 do STJ, a pessoa jurídica pode sofrer danos morais e restando comprovado nos autos a existência de lesão à honra, imagem e reputação da empresa perante o mercado e terceiros, é devido o pagamento de danos morais em seu favor.

7. O valor arbitrado de R$8.000,00 a título de danos morais encontra-se dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando irrisório ou excessivo, conforme o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“Não havendo a comprovação da efetiva existência da dívida vinculada ao termo de confissão, resta comprovada a negativação indevida e evidenciada a falha na prestação de serviço.”.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5023099-03.2024.8.08.0024

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RECORRIDA: NARSAL SERVIÇOS LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA.

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES APÓS CELEBRAÇÃO DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO TERMO
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA COMPROVADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela EDP contra sentença que reconheceu como indevida a negativação da empresa autora por ausência de comprovação do cancelamento do Termo de Confissão de Dívida celebrado entre as partes, fato este alegado pela recorrente como ensejo para a negativação ora questionada.

2. A sentença condenou o requerido ao pagamento de R$8.000,00 a título de danos morais, além de declarar a inexistência dos débitos que originaram as negativações, já quitados pela autora.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) a regularidade da negativação de crédito que, sendo considerada indevida, configura falha na prestação de serviços.; (ii) se há o dever de a recorrente indenizar quanto aos danos morais e, subsidiariamente, sua minoração.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Incumbe ao polo passivo comprovar a existência do cancelamento do Termo de Confissão de Dívida que originou a negativação, nos termos do art. 373, II, CPC.

5. Reconhecida a inexistência do cancelamento, conclui-se que a negativação foi efetuada de forma indevida, o que configura falha na prestação de serviços, nos termos do art. 14, CDC, razão pela qual é devida a indenização por danos morais.

6. Nos termos da Súmula 227 do STJ, a pessoa jurídica pode sofrer danos morais e restando comprovado nos autos a existência de lesão à honra, imagem e reputação da empresa perante o mercado e terceiros, é devido o pagamento de danos morais em seu favor.

7. O valor arbitrado de R$8.000,00 a título de danos morais encontra-se dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando irrisório ou excessivo, conforme o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“Não havendo a comprovação da efetiva existência da dívida vinculada ao termo de confissão, resta comprovada a negativação indevida e evidenciada a falha na prestação de serviço.”.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação Declaratória de Cobrança Indevida c/c Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência ajuizada por
NARSAL SERVIÇOS LTDA
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, na qual narra a parte autora que foi surpreendida, em abril de 2024, ao descobrir que foi lançado em seu desfavor pela requerida 05 (cinco) negativações, em seu nome, referentes a um Termo de Confissão de Dívida (TCD) n° 8000947657, celebrado entre as partes em 17/08/2023 em 24 (vinte e quatro) parcelas, com a primeira adimplida em 18/08/2025 e o término foi fixado para 23/07/2025, suscitando tutela de urgência para retirada do nome da requerente do cadastro de inadimplentes e, ao final, a confirmação da liminar, bem como compensação por danos morais.

Em contestação, alega o requerido/recorrente que a parte autora solicitou o cancelamento do parcelamento em 05/09/2023, alegando que a negativação se originou após o referido cancelamento.

A sentença proferida resolveu a lide nos seguintes termos (ID 14655296):

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, I, do CPC, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para, confirmar a decisão liminar (id 44577005) e:

DECLARAR a inexistência dos débitos específicos que originaram as 5 (cinco) negativações datadas de 11/10/2023, constantes do extrato Serasa (ID 44522437), por estarem contemplados e com pagamento em curso no Termo de Confissão de Dívida no 8000947657.

CONDENAR a parte Requerida a pagar à parte Requerente a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, acrescido dos seguintes consectários legais: no período compreendido entre a data da citação (art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3o, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ). A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).”.

Irresignada, a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. interpôs Recurso Inominado (ID 14655297) alegando que sua conduta é correta, reiterando a alegação de existência de cancelamento do termo de confissão de dívida e que sua rescisão culminou na negativação, razão pela qual inexiste dever de indenizar por parte da recorrente. Por fim, requer, assim, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões de ID 14655300.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
recebendo-o
apenas em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95.

Destaco, inicialmente, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Em seguida, cumpre destacar que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “
a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
". (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Após cuidadoso exame dos autos, verifico que a parte recorrente não comprovou, de forma segura, a regularidade da inscrição da empresa recorrida nos cadastros de proteção ao crédito. Pelo contrário. As alegações autorais demonstram claramente que: 1) efetuou o pagamento das parcelas, mesmo após o suposto cancelamento alegado, 2) mesmo após a quitação das parcelas, houve a inscrição junto ao SERASA referente às parcelas já adimplidas e, 3) em que pese tenha procurado à recorrente para informar o ocorrido e solicitar providências, não houve a retirada da restrição do nome da empresa recorrida.

Apesar de alegar a recorrente a existência de cancelamento do termo de confissão de dívida, era seu dever comprovar a existência de requerimento firmado por preposto da empresa recorrida, nos termos do art. 373, II, CPC, todavia, produziu apenas provas de que a recorrida seguiu adimplindo o pacto mesmo após a negativação de seu nome (ID’s 14655289, 14655290, 14655291). Por tais razões, considera-se como indevida a inserção do nome da recorrida nos cadastros de restrição ao crédito.

Nesse ponto, entende o Superior Tribunal de Justiça que: “
Cuidando-se de protesto indevido de título ou
inscrição irregular em cadastro de inadimplentes
, conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo,
o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, configura-se in re ipsa
, prescindindo, portanto, de prova.
”. (STJ - AgInt no REsp: 1828271 RS 2019/0217250-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2020).

Em outras palavras, havendo inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, referente a débitos já quitados – portanto: inscrição indevida –, o reconhecimento do prejuízo extrapatrimonial não depende da comprovação de abalos concretos aos direitos da personalidade da pessoa afetada, configurando-se em razão do fato (
in re ipsa
).

Evidente, portanto, a prática abusiva praticada pelo recorrente, sendo necessária a manutenção da r. sentença do juízo de primeiro grau com a condenação ao ressarcimento de danos morais.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo sentenciante de
R$8.000,00 (oito mil reais)
não se mostra exorbitante ou irrisório,
entendo por bem mantê-lo inalterado
.

A fim de justificar o valor indenizatório que ora se confirma - já que está um pouco acima daquele corriqueiramente arbitrado por esta Colenda Turma Recursal - a título de reforço argumentativo, destaco o seguinte trecho da sentença:
“(...) Considerando a gravidade da conduta da Requerida (cinco negativações indevidas - id 44522437), o porte da Autora (microempresa), o potencial lesivo da negativação para sua atividade específica de correspondente bancário, o período em que a negativação perdurou até o cumprimento da liminar, bem como o caráter punitivo-pedagógico da indenização, a fim de desestimular a reiteração de tais práticas pela concessionária, fixo a indenização por danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Este valor se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso, sem implicar enriquecimento indevido da Autora, mas suficiente para compensar o abalo sofrido e punir a conduta da ré (...)”.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a empresa recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)